Tribunal: STF
Processo: RE 1423533
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - Servidores estaduais - Aplicabilidade da Lei Complementar Federal nº 173/20 - Garantia de continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins – Admissibilidade - Lei que apenas visava conter o aumento de despesas e não a aquisição do direito em si - Recurso provido”. (eDOC 61 – ID: 9206da13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 24, I e § 1°, 25, caput, 163, I e V, e 169, caput, do texto constitucional. (eDOC 66 – ID: 41565aeb)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do art. 8°, IX, da LC federal 173/2020, para permitir a contagem de tempo de serviço dos servidores recorridos para fins de percepção de adicionais. 



    Após defender a constitucionalidade do dispositivo em questão, afirma que a norma sob ataque não revogou os dispositivos da Constituição do Estado e da legislação estadual que preveem os adicionais temporais multicitados (quinquênios, sexta parte e licença-prêmio). Pelo contrário, apenas estipulou, como medida de restrição fiscal e por prazo determinado, a suspensão da contagem de tempo para a aquisição de tais direitos, os quais permanecem hígidos.



    Inicialmente, os autos foram encaminhados para o órgão julgador para juízo de retratação para aplicação do tema 1137 da sistemática da repercussão geral (eDOC 68 – ID: 146e737d). Deixou-se de realizar a retratação sob o fundamento de que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado nesta Corte. Colho a ementa proferida:



    “Readequação Tema nº 1137 Art. 8º, IX da Lei Complementar nº 173/2020 Caso em que foi mantida a suspensão do pagamento e da fruição dos benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, cumprindo-se o objetivo da lei referida - Acórdão adequado ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 70 – ID: 809134db)



    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado para esta Corte para julgamento (eDOC 72 – ID: bb2d75f7).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco o julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021 em que se assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Colho a ementa proferida:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525”.



    No ponto, destaco que essa Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no julgamento do tema 1.137, cujo paradigma é o RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19)”. 



    A esse propósito, confira-se ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (grifei)



    No que se refere ao caso dos autos, a discussão gira em torno do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, de 27.5.2020, que assim dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    (...) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou a contagem de tempo de serviço de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de quinquênio, sexta parte e licença prêmio, em benefício dos servidores vinculados ao recorrente, ressaltando a suspensão do respectivo pagamento. Nesses termos colho trecho do acórdão referente ao juízo de retratação:



    “Entendeu esta Turma Julgadora que “A atuação da administração pública, no entanto, calcada na referida Lei Complementar, afrontou direitos adquiridos que só poderiam ser suspensos pelo Poder Estadual competente, pela via da alteração do Estatuto do Servidor Público. Seria até sustentável a suspensão do pagamento das referidas vantagens, não a própria vantagem conquistada. 



    (...) Portanto, deve ser mantida a suspensão do pagamento e da fruição dos benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, sem que, contudo, o ato administrativo possa impedir a aquisição dos referidos direitos”. 



    Assim, esta Turma Julgadora não deixou de aplicar o que determinou o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que proíbe a contagem desse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço até 31 de dezembro de 2021. 



    Adotou o que restou decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no processo 2128860-87.2020.8.26.0000/50000, que entendeu pela impossibilidade de contagem do período como “aquisitivo”, apenas como suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, pois a intenção da norma é apenas interromper a majoração das despesas com o funcionalismo, por tempo certo (durante a pandemia)”. (eDOC 70 – ID: 809134db, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que, embora o acórdão recorrido tenha ressalvado o pagamento referente aos períodos indevidamente computados, a decisão conflita com o disposto no art. 8°, IX, da LC 173/2020, declarado constitucional por esta Corte, que vedou expressamente a contagem de tempo de serviço como período aquisitivo para percepção de gratificações. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1353184- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2021; RE 1340828, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.12.2021; RE 1360451, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2022; ARE 1.319.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.3.2022; ARE 1.356.722, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.03.2022.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral, para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão dos recorridos. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente